Tribunal: STF
Processo: RE 253455
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário admitido no Tribunal de
origem. Inexistência de preparo. Deserção. 2. Alegada falta de
intimação das recorrentes para efetuar o recolhimento, que não é de
se acolher, porque se vê da publicação do despacho de
admissibilidade do recurso, desde logo, que tal ocorreu,
efetivamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.